Tribunal: TJES
Processo: 5000869-60.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-60.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 48.911.913 THAIANE DE JESUS PEREIRA
RECORRIDO: PEPSICO DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 55, LEI 9.099/95). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Agravo interno: 5000869-60.2025.8.08.0014

Agravante: THAIANE DE JESUS PEREIRA

Agravado: PEPSICO DO BRASIL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por THAIANE DE JESUS PEREIRA em face da decisão monocrática (ID 16012234) que reconheceu a deserção do Recurso Inominado e, por via de consequência, condenou a agravante ao pagamento de custas e honorários recursais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A agravante, em síntese, alegou a existência de justa causa para o não recolhimento tempestivo do preparo, em razão de alegadas falhas sistêmicas (impossibilidade de emissão da guia pelo PJe).

Informou que, não obstante a intempestividade, efetuou o recolhimento do preparo, tendo apresentado a comprovação do pagamento no ato de interposição do presente agravo.

No mais, manifestou a desistência expressa do recurso inominado, por considerar o valor do preparo desproporcional ao benefício econômico almejado na demanda (R$ 807,04). Por fim, requereu a nulidade da condenação em custas e honorários.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em detida análise às razões da agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento. Explico.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a gratuidade de justiça formulada pela Recorrente foi indeferida diante da ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que possui faturamento anual de aproximadamente R$ 79.000,00. Nesse sentido, foi concedido o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme o Enunciado 115 do FONAJE.

A alegada impossibilidade de emissão da guia de preparo pelo sistema PJe foi expressamente afastada pela decisão monocrática agravada, que consignou competir à própria parte a emissão no site do Tribunal.

Ademais, a documentação juntada pela agravante demonstra que conseguiu realizar a simulação e o pagamento do preparo (R$ 606,89) em 26/09/2025 (ID 16190102), ou seja, após o prazo fatal de 48 horas e a prolação da decisão que decretou a deserção.

A jurisprudência é pacífica e exige o recolhimento integral, bem como a comprovação no prazo de 48 horas, não admitindo a complementação ou regularização intempestiva.

Assim, a juntada posterior do comprovante de pagamento junto ao agravo interno é, portanto, intempestiva e não tem o condão de sanar o vício processual já ocorrido.

Por fim, em relação ao pedido de afastamento da condenação em custas e honorários, em razão da desistência manifestada, entendo que o pleito não merece prosperar.

Digo isso porque, de fato, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau, no rito da Lei nº 9.099/95, se impõe ao recorrente vencido (Art. 55). A deserção do recurso é equiparada ao insucesso recursal, ensejando a sucumbência.

A desistência do recurso, manifestada posteriormente em 26/09/2025, configura tentativa de afastar os efeitos da decisão anteriormente proferida.

Logo,
a manutenção da condenação em custas e honorários
, tal como lançada na decisão monocrática, é medida que se impõe.

A propósito:

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.N. Recurso: 1004248-49.2024.8.11.0040. Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO. Recorrente: JESSE RIBEIRO SOARES. Recorrido: CARAMURU ALIMENTOS S.A. Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO. Data de julgamento: 12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL). Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo reclamante em 29/01/2025, às 16h59, com pedido de assistência judiciária gratuita indeferido por decisão publicada em 20/05/2025. 2. A comprovação do recolhimento do preparo recursal foi protocolada em 27/05/2025, às 14h43, após decorrido o prazo legal de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação intempestiva do preparo recursal acarreta a deserção do recurso inominado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 impõe que o preparo do recurso seja efetuado e comprovado no prazo de 48 horas após sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 5. O Enunciado 80 do FONAJE e a Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso reforçam que o recolhimento e a comprovação do preparo fora do prazo legal acarretam a deserção, sem possibilidade de complementação intempestiva. 6. Em prazos fixados em horas, aplica-se o art. 132, § 4º, do Código Civil, determinando a contagem minuto a minuto, o que evidencia a extemporaneidade da comprovação no caso concreto.7. Diante da ausência de comprovação tempestiva, configura-se a deserção e o não conhecimento do recurso, com imposição de custas e honorários advocatícios nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A comprovação do preparo recursal fora do prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 acarreta a deserção d recurso inominado. 2. O prazo fixado em horas conta-se minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil. 3.
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 55, caput; CC, art. 132, § 4º. Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciados 80 e 122; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 08.(N.U 1004248-49.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)
grifei

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4º, DO CPC AOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PRAZO DE 48 HORAS PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, CONTADO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO.
RECOLHIMENTO POSTERIOR E FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO DE GRATUIDADE. TESE DE FALHA NO SISTEMA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001229-76.2024.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Carlin, Segunda Turma Recursal, j. 10-06-2025)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica a recorrente obrigada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)